Tribunal: TJDFT
Processo: 0007874-13.2004.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007874-13.2004.8.07.0006 APELANTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, RICARDO PEREIRA FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO APELADO: ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO, SARAH DIAS FURTADO, ESPÓLIO DE FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a inventariante para que informe o endereço atualizado da herdeira Sarah Dias Furtado. P. I. Brasília - DF, 14 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora